Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014499-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELL BORGES MARQUES - CPF: 175.795.307-83 (ADVOGADO), RICKY WOTSON MARQUES - CPF: 666.785.871-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA - MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”.

2. Constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte autora e agravante, diante dos documentos apresentados nos autos, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça, até que sobrevenha prova em sentido contrário.

3. Decisão parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICKY WOTSON MARQUES
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” n.o
1000553-84.2023.8.11.0020
, proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A., BANCO PAN S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO DO BRASIL S/A
, determinou que fosse o autor intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial a fim de adequar o valor atribuído à causa, no termos do artigo 291 do Código de Processo Civil bem como indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça formulado pelo autor, determinando que este seja intimado para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e ora agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida alegando estar cheio de dívidas em razão dos contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo desta ação. Aduz que os encargos financeiros mensais são superiores a 77% (setenta e sete por cento) de sua renda liquida.

Menciona que tais valores somados a seus gastos fixos mensais compreendem todo o seu rendimento, não tendo condições de arcar com as custas judiciais.

Defende que o caso em apreço “
enseja na hipótese que justifica a excepcionalidade ao princípio do pacta sunt servanda, pois ha valores maiores a serem preservados, em especial o direito a uma vida digna
”.

Cita que “
não há possibilidade de que o requerente arque com custas processuais em um processo cujo valor de causa corresponde à totalide de todos os contratos com os requeridos sem abrir mão do mínimo necessário à manutenção de sua sobrevivência
”.

Ante o exposto, pugna o agravante pela concessão do benefício da gratuidade de justiça bem como seja deferido, em sede de tutela de urgência, autorização “
a depositar em juízo o montante de[2.405,79 (Dois Mil quatrocentos e cinco reais e setenta e nove centavos)] – equivalente a 35% de seus proventos líquidos mensais e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos ate a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC
” bem como que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas.

Ademais, pugna pela inversão do ônus da prova; apresentação dos contratos das dívidas que se pretende repactuar, a evolução atualizada da dívida; bem como pela a revisão dos contratos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ricky Wotson Marques, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” n.o 1000553-84.2023.8.11.0020, proposta em desfavor de Banco BMG S.A., Banco Pan S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Daycoval, Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco do Brasil S/A, determinou que fosse o autor intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial a fim de adequar o valor atribuído à causa, no termos do artigo 291 do Código de Processo Civil bem como indeferiu o pedido de benefício da gratuidade da justiça formulado pelo autor, determinando que este seja intimado para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do mesmo código processual.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda de início, cumpre esclarecer que a decisão recorrida versa apenas acerca da adequação do valor da causa e do pedido de gratuidade da justiça (id. 119257470 dos autos referenciais).

Dessa forma, tem-se que o
decisum
não faz alusão à limitação dos valores de descontos dos contratos bancários bem como à inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito e, segundo o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
“[...] o julgador ad quem deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, restando vedada a análise de questões não aferidas na origem, sob pena de supressão de instância
” (TJMT N.U 1000511-32.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022).

Portanto, considerando que tais questões não foram apreciadas pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão recorrida, estas não devem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL - OPERADORA PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO PLANO - RECURSO REPETITITVO - TEMA 1.082 STJ - ASTREINTE - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - NÃO CARACTERIZADO - MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
. [...] (TJMT - N.U 1020057-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS - SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- PENHORA - REMUNERAÇÕES - ART. 833, IV, DO CPC - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria

não ventilada anteriormente pela parte
e
sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. [...] (TJMT - N.U 1009295-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PERÍCIA ODONTOLÓGICA - VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO -
ANÁLISE PREJUDICADA
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- TRABALHOS PERICIAIS NO DOMICILIO DAS PARTES - POSSIBILIDADE - OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I -
Ao Tribunal não é dado conhecer de questões em grau recursal antes de pronunciamento expresso da instância singela, sob pena de supressão de instância com julgamento per saltum, ato vedado pelo nosso sistema processual
. [...] (TJMT - N.U 1001627-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023)

No que tange à gratuidade de justiça, considerando que o autor demonstrou os valores de seus rendimentos líquidos e suas despesas fixas, como conta de água, internet, aluguel, plano de saúde, tem-se que deve ser deferido o pleito requerido.

Assim, “
constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte recorrente, diante dos documentos apresentados nos autos, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça, até que sobrevenha prova em sentido contrário
” (TJMT - N.U 1008582-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023